Tribunal: CARF
Processo: 10640.721149/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O PRAZO IMPUGNATÓRIO. PRECLUSÃO.
A impugnação, com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas os documentos em que se fundamentar, deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. Preclui-se o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual se não comprovadas as situações excepcionadoras previstas na legislação.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
No lançamento de ofício, a manifestação do autuado não se caracteriza como pedido de retificação de declaração, mas sim como impugnação de lançamento, portanto toda a matéria tributável que tenha sido objeto do lançamento é passível de alteração. Não é possível considerar impugnados os elementos e fatos que, embora modifiquem o valor do tributo lançado, não compuseram a acusação fiscal, porque não compõem a lide.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MATÉRIA COINCIDENTE COM O LANÇAMENTO.
Considera-se não impugnada, por não representar controvérsia, a matéria cuja informação constante da declaração retificadora intempestiva, recebida como impugnação, coincida com aquela constante do lançamento.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. REFORMATIO IN PEJUS.
Considera-se não impugnada, por impossibilidade de modificar o lançamento em prejuízo do sujeito passivo, a matéria cuja informação constante da declaração retificadora intempestiva, recebida como impugnação, agrave a exação.
ITR. ÁREA DE PASTAGENS. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO PASTO. NECESSIDADE DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO.
Para a exclusão, da apuração do ITR, de área de pastagem não é suficiente apenas a comprovação da existência do pasto, mas é necessário que se comprove a existência da criação de animais em quantidade e condições compatíveis com a área.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721149/2015-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.135 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
BANCO SOFISA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS
APÓS O PRAZO IMPUGNATÓRIO. PRECLUSÃO.
A impugnação, com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas os documentos em que se
fundamentar, deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência. Preclui-se o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual se não comprovadas as situações
excepcionadoras previstas na legislação.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
No lançamento de ofício, a manifestação do autuado não se caracteriza como
pedido de retificação de declaração, mas sim como impugnação de lançamento,
portanto toda a matéria tributável que tenha sido objeto do lançamento é
passível de alteração. Não é possível considerar impugnados os elementos e
fatos que, embora modifiquem o valor do tributo lançado, não compuseram a
acusação fiscal, porque não compõem a lide.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MATÉRIA COINCIDENTE COM O
LANÇAMENTO.
Considera-se não impugnada, por não representar controvérsia, a matéria cuja
informação constante da declaração retificadora intempestiva, recebida como
impugnação, coincida com aquela constante do lançamento.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. REFORMATIO IN PEJUS.
Considera-se não impugnada, por impossibilidade de modificar o lançamento
em prejuízo do sujeito passivo, a matéria cuja informação constante da
declaração retificadora intempestiva, recebida como impugnação, agrave a
exação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721149/2015-39
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721149/2015-39

ITR. ÁREA DE PASTAGENS. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO
PASTO. NECESSIDADE DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE
CRIAÇÃO.
Para a exclusão, da apuração do ITR, de área de pastagem não é suficiente
apenas a comprovação da existência do pasto, mas é necessário que se
comprove a existência da criação de animais em quantidade e condições
compatíveis com a área.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo somente da matéria relativa à área de pastagem, e na parte
conhecida negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.134, de 13 de maio de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10640.721148/2015-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural – ITR, decorrente da revisão
do Documento de Informação e Apuração do ITR – Diat do Exercício 2011, do imóvel Fazenda
Santa Paula do Bomirar, de 715,2 ha. Após a revisão, foram excluídas as áreas de produtos
vegetais e de pastagens por ausência de comprovação da utilização daquelas áreas, e alterado o
Valor da Terra Nua – VTN, atribuindo-se o valor constante do Sistema de Preço de Terras – Sipt
com aptidão agrícola.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente. Após
o regular prazo impugnatório, o contribuinte aportou documentos e alegações complementares.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721149/2015-39

Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) que, após o lançamento, procedeu à retificação da Diat, alterando a
distribuição da área do imóvel, a área utilizada e o VTN e que, a julgar por
essas alterações, o ITR devido deveria ter sido R$ 995,72, e que as alterações
estariam comprovadas por laudo de avaliação, comprovante de arrolamento,
matrícula do imóvel e contrato de arrendamento;
b) que, com base nos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
devem ser superados os erros cometidos na Diat originalmente entregue e
consideradas as informações constantes da Diat retificadora.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
Do conhecimento
O recurso é tempestivo.
Não tomo conhecimento das alegações e documentos (e-fls. 131 a 176) apresentados
após o prazo impugnatório em face da preclusão e por não estar comprovada qualquer
das situações excepcionadoras previstas nas alíneas a, b ou c do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Essencialmente, o recorrente pretende que, no âmbito do contencioso administrativo
fiscal, seja refeito o lançamento tendo por base informações constantes de declaração
retificadora, apresentada após o início do procedimento fiscal, que modificou a
declaração originalmente apresentada e que foi objeto de análise pela Autoridade Fiscal.
A apresentação de declaração retificadora após o lançamento encontra obstáculo no § 1o
do art. 147 do CTN; portanto, não vejo como aplicar os princípios da verdade material
ou do formalismo moderado para deixar de observar disposição clara da norma
tributária. No âmbito do contencioso administrativo, que encontra limite na legislação,
os princípios devem conduzir o julgador na aplicação da norma, mas não têm o condão
de afastar o Direito positivo. Não pode, o julgador administrativo, negar a incidência de
dispositivo de lei com fundamento somente em princípios gerais de Direito.
Registro que a jurisprudência majoritária do Carf aponta para a possibilidade de
recebimento, como impugnação, do pedido intempestivo de retificação declaração
quando comprovado erro de fato, ao teor do Parecer Normativo CST no 67, de 1986.
Entretanto, a impugnação travestida de retificação da declaração não pode exceder a
própria matéria lançada, avançando sobre elementos modificativos do lançamento que
não foram objeto de verificação pela Autoridade Lançadora. Ou seja, não há
possibilidade de se impugnar fatos que não constaram da acusação fiscal, por não haver,
acerca deles, o contraditório.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721149/2015-39

Em caso de erro de fato devidamente comprovado, a revisão de ofício, ao teor do inc.
IV do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, compete à autoridade
administrativa que efetuou o lançamento, que é a quem incumbe identificar a matéria
tributável, como estabelece o art. 142 do CTN. Assim, as matérias que não compuseram
o lançamento também não podem integrar o contencioso e, portanto, não estão contidas
na lide, o que impede o seu conhecimento por parte deste colegiado.
Deste modo, não conheço das alegações acerca da Área de Reserva Legal – ARL, da
Área de Preservação Permanente – APP e da área de benfeitorias porque não foram
objeto de revisão da Diat e, portanto, não integraram o presente lançamento.
Quanto às matérias que fazem parte do lançamento, que no presente caso foram as áreas
de produção vegetal e de pastagens e o Valor da Terra Nua – VTN, a retificação da
declaração deve ser recebida como impugnação e apreciada no âmbito do contencioso.
Considerando a impugnação, o recurso e a declaração retificadora, o recorrente de fato
não contestou a glosa da área de produção vegetal, pois na própria declaração
retificadora essa área consta como zero, do mesmo modo que constou do lançamento.
Também não há controvérsia apreciável acerca do Valor da Terra Nua – VTN, pois o
lançamento considerou o VTN com base no Sipt com aptidão agrícola e o VTN que o
recorrente apresentou no recurso foi maior; sendo impossível a reforma da decisão em
prejuízo do contribuinte.
Assim, excluídas as matérias que não constaram do lançamento (ARL, APP e área de
benfeitorias), a matéria não impugnada (área de produção vegetal) e a matéria
incontroversa (VTN), resta conhecer apenas da questão relacionada à área de pastagem.
1.1
ÁREA DE PASTAGENS
No lançamento, a área declarada de pastagem, de 603,1 ha., foi integralmente glosada
por falta de comprovação da sua efetiva utilização produtiva como pasto.
Na impugnação, o contribuinte apresentou declaração retificadora em que indicou 400,0
ha. de pastagem e, para comprovar suas alegações, juntou laudo e contrato de
arrendamento.
Ocorre que, para efeito de exclusão de área produtiva da apuração do ITR, a condição
essencial é comprovar que a área efetivamente foi utilizada na atividade rural. No caso
de criação de animais, como a pecuária, não é suficiente que exista o pasto, mas, além
disso, é fundamental que se comprove a existência da criação de animais em quantidade
e condições compatíveis com a área de pastagem (e.g.: Acórdão no 9202-01.304). Por
exemplo, ainda que cem por cento da área de uma propriedade estivesse plantada com
pasto, se não houver um único animal sobre esse pasto a área será improdutiva e o grau
de utilização do imóvel será zero.
É por essa razão que, no curso da ação fiscal, o contribuinte foi intimado (e-fl. 9) a
apresentar documentos que comprovassem a existência de criações suficientes a
justificar a área de pastagem declarada. A intimação se deu nos seguintes termos:
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos
abaixo, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas
Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor
referentes a compra/venda de gado.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721149/2015-39

Quanto ao laudo apresentado, ele não se refere à existência de animais. Além disso, está
em desacordo com a NBR 13752/1996, pois não apontou a metodologia para a
identificação da área de pastagem, não foi acompanhado de croqui da área e não foi
feita a indicação e perfeita caracterização do evento encontrado, que seria a existência
de área de pastagem. Como se não bastasse, o laudo não está acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica, requisito essencial para a sua validade.
Sobre o contrato de arrendamento, também não se presta, isoladamente, a comprovar
que a área de pastagem existia e que teria sido empregada para a criação de animais.
Destaque-se que é ônus do arrendador, na condição de contribuinte do ITR, comprovar
o grau de utilização da propriedade e, para esse fim, poderá valer-se de documentos
fornecidos pelo arrendatário, ao teor do que dispõe o § 4o do art. 10 da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996.
§ 4o Para os fins do inciso V do § 1o, o contribuinte poderá valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria.
Por essa razão, não há como afastar a glosa da área de pastagem porque o contribuinte
efetivamente não comprovou que aquela área era produtiva, seja por uso próprio ou do
arrendatário.
Voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo somente da matéria relativa à
área de pastagem, e por negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, conhecendo somente da matéria relativa à área de pastagem, e na parte conhecida
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redator

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721149/2015-39

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital